Tribunal: TJDFT
Processo: 0732784-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0732784-46.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA GODOY ILHA REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO ILHA PEIXOTO AGRAVADO: JACKSON TAVORA, ROSANA TAVORA DE OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Intime-se Vera Godoy Ilha para, querendo, se manifestar sobre a(s) questão(ões) prejudicial(is) formulada(s) em contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Determino à diligente Secretaria que retifique a autuação, de modo a fazer constar, como parte agravante, Jackson Távora e Rosana Távora e, como parte agravada, Vera Godoy Ilha. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 12 de janeiro de 2026 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora